Tribunal: TJDFT
Processo: 0732516-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESACOMPANHADA DE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO E DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO EMITENTE RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto no caso de duplicatas aceitas e não pagas, quanto no caso de duplicadas não aceitas e não pagas, o credor poderá ajuizar ação para cobrança da quantia discriminada no referido título de crédito, adotando, para tanto, o mesmo procedimento utilizado para os títulos executivos extrajudiciais, o qual se encontra detalhado no Livro II do Código de Processo Civil. No entanto, no caso de duplicatas não aceitas e não pagas, mostra-se indispensável que tenha sido protestada; esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço; e, o sacado não tenha recusado o aceite por motivo autorizado pela norma jurídica (art. 15, Lei no 5.474/1968);
2. A Nota Fiscal Eletrônica é um documento obrigatório para determinados contribuintes, exigido, principalmente, pela Secretaria da Fazenda Pública do Estado em que estiver localizado o emitente, para poder averiguar se determinada operação comercial se realizou a contento, ou seja, nos termos da Lei, sobretudo no que diz respeito ao recolhimento de impostos. No entanto, não se presta, pelo menos não de modo imediato, a demonstrar a concreta entrega da mercadoria, ou, da prestação do serviço, tal qual exigido pelo art. 15, II, “b”, da Lei no 5.474/1968, quando não complementada pela Manifestação do Destinatário, no sentido de confirmar as operações e informações prestadas pelo fornecedor/empresário, emissor do documento.
3. Considerando que o autor, ora recorrente juntou aos autos, tão somente, Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) destituída de qualquer tipo de manifestação do destinatário, ou de qualquer outro documento apto a demonstrar, de maneira absoluta e incontestável, a concreta prestação do serviço de fornecimento de cartões de alimentação, para a empresa contratante, escorreita a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e 485, todos do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.